Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de Declaração: 1011015-47.2017.8.11.0041
Embargante: Município de Cuiabá
Embargada: Mário Vieira Ruicci
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme o entendimento do STF.
Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra decisão por mim proferida no julgamento do Recurso de Apelação n. 1011015-47.2017.8.11.0041, em que dei provimento, para o fim de afastar a prescrição e julgar procedente o pedido formulado na inicial, cuja parte dispositiva, assim constou:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição e, ante o permissivo contido no artigo 1.013, § 4o, do CPC, julgo procedente, em parte, o pedido, formulado na ação de base, para: 1) condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período que abrange os 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados na liquidação da sentença; 2) determinar que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja incorporado à remuneração da parte autora; 3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira da parte autora, cujos consectários legais serão definidos consoante o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810), conforme consignado alhures.
A parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de se manifestar sobre o adimplemento dos valores referentes às diferenças de URV, conforme exposto nas fichas financeiras acostadas aos autos pela própria parte autora.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer a ocorrência dos pagamentos.
A parte embargada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pelo reconhecimento do caráter protelatório dos alusivos embargos, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão por mim proferida, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1011015-47.2017.8.11.0041, em que dei provimento, ao Apelo, para condenar a parte Embargante ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão errônea da URV, considerando a prescrição quinquenal, cujo montante e índice deverão ser apurados na liquidação da sentença, limitados à reestruturação da carreira, cujos valores serão corrigidos monetariamente, com o julgamento do RE 870947/SE, pelo STF.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois, diferentemente do que foi explicitado nas razões recursais, o acórdão foi claro ao consignar que, qualquer possível diferença salarial, ocasionada pela conversão errônea da URV, somente poderá ser apurada na liquidação da sentença, da mesma forma que a definição o índice. Logo, inexiste omissão a ser sanada neste ponto.
Registrou, ainda, que os reajustes previstos por leis, supervenientes, não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da referida conversão, e, de forma alguma, pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.
Note-se que a decisão embargada apenas se amoldou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que, nos casos de apuração do percentual, referente à conversão do cruzeiro real para URV, deverá haver a liquidação da sentença para apuração de índices e valores devidos ou para se afirmar se houve decréscimo ou perda inflacionária na remuneração dos servidores.
Ademais, o decisum objurgado reformou a sentença a quo, para firmar que, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se houve, realmente, a reestruturação da carreira da parte Embargada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/1994.
Saliento, ainda, que, em que pese à rubrica aposta nas fichas financeiras (“DIF. MÊS ANT. URV”, “DIF. MAIO-94”, “DIF. JUN-94” E “DIF. JUL-94”), não há como afirmar que as diferenças salariais postuladas foram pagas corretamente, de modo que, somente na liquidação de sentença é que se poderá chegar a alguma conclusão.
Referente ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Com relação à aplicação das multas por ato protelatório, aventadas nas contrarrazões, tenho que razão não assiste ao Embargado.
A imposição da multa prevista no art. 1026, §2o NCPC, deve ser precedida dos fundamentos específicos que justifiquem a conclusão de serem protelatórios os Embargos.
Na mesma direção, anotam Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, na obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” (Editora Saraiva, 44a edição, nota 7 ao art. 538, p. 712):
Os embargos declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa cominada no art. 538, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em que se faz evidente o abuso (RSTJ 30/378); a hipóteses em que 'os embargos foram opostos com a intenção de retardar a solução do litígio' (STJ-1a T., RMS 27.446, Min. Teori Zavascki, j. 19.3.09, DJ 30.3.09). Assim, a mera ausência do vício invocado nos embargos não dá azo à imposição da multa (RT 866/277).
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, no sentido de que a multa aplicada nos embargos declaratórios deve ser afastada no caso em que estes tenham sido opostos com nítido propósito de prequestionamento, porquanto ausente, na espécie, seu caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.
Nesse sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – MULTA –DESCABIMENTO – SÚMULA 98/STJ. 1. Relendo a petição dos embargos de declaração, depreende-se que a agravante efetivamente acreditava existirem omissões no acórdão embargado, bem ainda que requereu a expressa manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais que julgava aplicáveis à espécie, a fim de atender o requisito de prequestionamento, imprescindível a viabilizar a ascensão de recurso especial a esta Corte. 2. Dessarte, tendo os embargos de declaração o objetivo de instar a instância de origem a manifestar-se sobre dispositivos legais, mesmo que para fins de prequestionamento, mostra-se incabível a multa aplicada pelo Tribunal de origem, nos termos da Súmula 98 desta Corte. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1413030/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014, sem grifos no original)
Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara deveria pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Arquivem-se.
Cumpra-se e intime-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator